Tribunal: TJPA
Processo: 0822112-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822112-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0822112-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CARGOS COMISSIONADOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA DEFINIÇÃO DO MODELO DE CONTROLE DE JORNADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DANO CONCRETO OU RISCO IMEDIATO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMINAR EM ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides que, nos autos de Ação Civil Pública, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a compelir o Município de Santa Bárbara do Pará a implementar sistema eletrônico de controle de frequência, carga horária e produtividade de servidores públicos municipais, especialmente ocupantes de cargos comissionados, contratados e funções gratificadas, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência que determine ao ente municipal a imediata implementação de sistema eletrônico de controle de frequência de servidores públicos, inclusive ocupantes de cargos comissionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Os elementos constantes dos autos indicam eventuais fragilidades administrativas no controle de frequência de servidores municipais, mas não evidenciam, neste momento processual, dano concreto ao erário ou risco imediato de continuidade de práticas lesivas.

5.

A definição do modelo de controle de frequência de servidores públicos, inexistindo imposição legal específica, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa do gestor público.

6.

Os ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança mantêm vínculo especial de confiança com a autoridade administrativa e submetem-se a regime de dedicação integral, circunstância que admite formas diferenciadas de controle funcional, muitas vezes baseadas em metas ou resultados e não exclusivamente em registro de jornada.

7.

A imposição judicial, em sede liminar, de sistema específico de controle de frequência configura ingerência indevida na organização administrativa interna do Poder Executivo.

8.

A determinação imediata de implantação de sistema eletrônico de controle implicaria adoção de medidas administrativas complexas, como aquisição de equipamentos e reorganização de procedimentos internos, com caráter satisfativo e potencialmente irreversível caso a ação seja posteriormente julgada improcedente.

9.

A adequada apreciação da controvérsia recomenda o regular desenvolvimento do processo de origem, com observância do contraditório e eventual produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A escolha do modelo de controle de frequência de servidores públicos, na ausência de imposição legal específica, integra a esfera de discricionariedade administrativa do ente público.

3.

A imposição judicial liminar de sistema eletrônico de controle de jornada configura intervenção indevida na organização administrativa quando ausente prova de dano concreto ou risco imediato ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 335, 1.019, I, e 1.026, §2º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, REEX nº 0003425-20.2020.8.16.0129, Rel. Des. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, 4ª Câmara Cível, j. 19.04.2021; TJ-SP, AI nº 2169765-32.2023.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10ª Câmara de Direito Público, j. 25.08.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para manter integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação Civil Pública nº 0800819-63.2025.8.14.0097, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0800819-63.2025.8.14.0097
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
formulado pelo órgão ministerial.

Inicialmente, cumpre registrar que a ação originária foi ajuizada pelo Ministério Público após a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça de Santa Bárbara do Pará, iniciado a partir de notícia de fato recebida em novembro de 2023, oriunda de vereadores do município, relatando a existência de
supostos “servidores fantasmas” na Secretaria Municipal de Educação
, bem como a ausência de controle formal de frequência de assessores vinculados à referida secretaria.

A partir dessas informações, o Ministério Público passou a realizar diligências investigatórias no âmbito do procedimento administrativo SAJ nº 09.2024.00003565-7, requisitando esclarecimentos à municipalidade acerca do sistema de controle de jornada de seus servidores. Em resposta aos ofícios ministeriais, a Assessoria Jurídica do Município informou que determinados servidores investigados ocupavam
cargos comissionados
e que, em razão da natureza desses cargos,
não assinavam lista de frequência
, tendo ainda reconhecido a inexistência de
norma municipal regulamentando o controle de ponto para servidores comissionados
.

O Ministério Público expediu
Recomendação
ao Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará, orientando a adoção de medidas destinadas à implementação de mecanismos de controle da carga horária e da produtividade dos servidores públicos municipais, especialmente os ocupantes de
cargos comissionados, contratados e funções gratificadas
, mediante controle da jornada de trabalho. Todavia,
não houve manifestação ou providência concreta por parte da administração.

Diante desse contexto, o Ministério Público ajuizou a referida Ação Civil Pública com pedido liminar de tutela de urgência, visando compelir o Município de Santa Bárbara do Pará a implementar
sistema efetivo de controle de frequência, carga horária e produtividade de seus servidores públicos
, no prazo de
30 (trinta) dias
, sob pena de
multa diária não inferior a 10 (dez) salários-mínimos
.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO, POR ORA, O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará. Determino a citação do demandado Município de Santa Bárbara do Pará, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. Intime-se o Ministério Público desta decisão.”

Inconformado com a decisão, o
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs o presente
recurso de agravo de instrumento
. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, no mérito, que estão presentes os requisitos previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil
, quais sejam, a
probabilidade do direito (
fumus boni iuris
)
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)
. Sustenta que a própria decisão agravada reconheceu a existência de
indícios de fragilidade administrativa
, o que, aliado ao conjunto probatório apresentado nos autos, evidenciaria a
ausência de controle efetivo da jornada de trabalho dos servidores municipais
, especialmente daqueles ocupantes de cargos comissionados.

Afirma que a inexistência de norma municipal regulamentando o controle de frequência dos servidores não afasta a obrigação da Administração Pública de implementar mecanismos eficazes de fiscalização da jornada de trabalho, uma vez que tal dever decorre diretamente dos
princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência
, previstos no
artigo 37 da Constituição Federal
.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar o requisito da urgência com base na persistência temporal da irregularidade, pois a
omissão prolongada da administração pública
, longe de afastar o perigo de dano,
agrava o risco de prejuízo contínuo ao erário e à moralidade administrativa
, tendo em vista a possibilidade de manutenção de servidores sem controle de frequência ou de jornada.

O agravante destaca também a existência, nos autos de origem, de documentos que evidenciariam irregularidades administrativas, tais como
listas de frequência em branco, respostas oficiais reconhecendo a inexistência de controle de ponto, representações sindicais apontando falhas no sistema manual de registro e relatos de possíveis servidores fantasmas
, circunstâncias que demonstrariam a efetiva necessidade de intervenção judicial para assegurar o cumprimento dos princípios da Administração Pública.

Além disso, o Ministério Público sustenta que a determinação judicial para implementação de sistema de controle de frequência
não configura indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa
, mas sim exercício legítimo do controle de legalidade da atuação estatal.

Por fim, requer a
concessão de tutela recursal com efeito suspensivo ativo
, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar que o Município de Santa Bárbara do Pará implemente, no prazo de
30 (trinta) dias
, sistema de controle efetivo de frequência, mediante
registro eletrônico de ponto
, sob pena de
multa diária não inferior a 10 (dez) salários-mínimos
.

Em decisão liminar,
indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso
, por entender que, em análise preliminar, não restaram demonstrados de forma suficiente a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano atual e individualizado apto a justificar a antecipação da tutela recursal, ressaltando-se, ainda, a prerrogativa da administração municipal quanto à definição do modelo de controle de frequência a ser adotado.

A parte recorrida apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento
, aduzindo que o sistema manual de controle de frequência adotado pela administração não configura irregularidade por si só e que
não há obrigação legal de implantação de ponto eletrônico para servidores ocupantes de cargos comissionados
, os quais se submetem a regime de confiança, dedicação integral e livre nomeação e exoneração. Sustenta ainda que a pretensão ministerial baseia-se em
meras presunções genéricas de irregularidade
, sem prova concreta da existência de servidores fantasmas ou pagamentos indevidos, além de argumentar que a imposição judicial de modelo específico de controle de jornada configuraria
indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa do Poder Executivo municipal
.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, em parecer de ID 31596471,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
, destacando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e analisando a controvérsia à luz dos requisitos para concessão de tutela de urgência e da necessidade de observância dos princípios constitucionais da Administração Pública.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800819-63.2025.8.14.0097, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por meio do qual se pretendia compelir o Município de Santa Bárbara do Pará à implementação de sistema eletrônico de controle de frequência e jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, especialmente os ocupantes de cargos comissionados, contratados e funções gratificadas.

Todavia, após análise dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso concreto, ainda que os elementos apresentados pelo agravante apontem para eventuais fragilidades administrativas na forma de controle de frequência dos servidores municipais, não se verifica, neste momento processual, demonstração inequívoca de dano concreto ao erário ou de risco imediato de continuidade de práticas lesivas que justifique a intervenção judicial em caráter liminar.

Ademais, cumpre ressaltar que a intervenção judicial em políticas públicas deve ocorrer de forma excepcional, especialmente quando se trata de matéria relacionada à organização administrativa interna da Administração Pública.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER (PEDIDO DE SUBMISSÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PARANAGUÁ AO CONTROLE DE FREQUÊNCIA VIA REGISTRO BIOMÉTRICO) E NÃO FAZER (DISPENSA DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 454/2019) DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – INGERÊNCIA INVIÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. A relação estreita de confiança que existe entre o ocupante do cargo comissionado e o órgão público ao qual está vinculado dificulta o controle de horário de trabalho, considerando que tais servidores podem ser convocados sempre que houver interesse da Administração. E embora os ocupantes de função de confiança também se sujeitem ao regime de integral dedicação ao serviço, eles possuem vínculo de especial confiança com a autoridade administrativa, o que geralmente vem acompanhado de maior liberdade funcional e controle por metas de trabalho, e não através do cumprimento de jornada.
2. A escolha do método de controle de frequência dos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, sem que haja imposição legal de um específico, é ato discricionário da própria Administração Pública. 3. A ingerência do Poder Judiciário no referido âmbito, impondo forma específica de controle de frequência, qual seja o sistema biométrico, afigura-se como inviável.
(TJ-PR - REEX: 00034252020208160129 Paranaguá 0003425-20.2020.8 .16.0129 (Acórdão), Relator.: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2021) (Grifei)

No presente caso, a administração justificou a impossibilidade de controle da jornada dos ocupantes comissionados, por meio de controle biométrico, visto que embora os ocupantes de função de confiança também se sujeitem ao regime de integral dedicação ao serviço, eles possuem vínculo de especial confiança com a autoridade administrativa, o que geralmente vem acompanhado de maior liberdade funcional e controle por metas de trabalho, e não através do cumprimento de jornada. A natureza da função, no caso, passa a exigir delas um comprometimento com o trabalho que vai além do horário regular de expediente. Sua presença profissional nem sempre estará na repartição pública, mas, por vezes, fora dela. É a necessidade do serviço público que dita o horário e o local de trabalho destes servidores específicos.

Além disso, a concessão da liminar pleiteada pelo agravante implicaria imposição imediata ao ente municipal da adoção de medidas administrativas complexas, tais como aquisição de equipamentos e reorganização de procedimentos administrativos, providências que possuem caráter satisfativo e potencialmente irreversível caso, ao final da instrução processual, venha a ser julgada improcedente a pretensão deduzida na ação civil pública.

Nesse contexto, mostra-se mais prudente aguardar o regular desenvolvimento do processo de origem, com a oitiva da parte requerida e eventual produção de provas, a fim de que a controvérsia seja apreciada de forma mais aprofundada e segura.

Nesse mesmo sentido, registra-se o seguinte precedente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Município de Tanabi – Servidores comissionados –
Controle de frequência – Ponto biométrico – Implementação – Tutela de urgência – Concessão – Impossibilidade
: - Não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o desfecho do processo, respeitado o contraditório. Ausente um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, não há amparo para tutela de urgência - Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2169765-32.2023.8.26.0000 Tanabi, Relator.: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 25/08/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/08/2023) (Grifei)

Assim, não demonstrados, de forma suficiente, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2026